Tribunal: TJES
Processo: 0001043-78.2021.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001043-78.2021.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZELY GOMES GLORIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI ES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROTOCOLO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 4º DO DECRETO 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 0001043-78.2021.8.08.0020

Recorrente: NEUZELY GOMES GLÓRIA

Recorrido: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7883118).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NEUZELY GOMES GLÓRIA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a recorrente pugna pelo recebimento do terço constitucional de férias referente a 15 dias por ano no período de 2014 a 2019;
c)
que pugnou pelo pagamento administrativo por meio do protocolo nº 6985/2018 em 12/12/2018, o qual ainda não foi respondido;
d)
que a sentença não levou em consideração a suspensão do prazo prescricional pela não resposta;
e)
que pugna pela reforma da sentença com o julgamento procedente do pedido inicial.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de prescrição que atinja os valores cobrados desde o ano de 2014.

Em detida análise dos autos verifico que a razão assiste à parte recorrente, explico.

A parte autora ingressou com a presente ação no dia 05/11/2021 objetivando a cobrança do recebimento de terço constitucional de férias de 15 dias por ano no intervalo de 2014 a 2019.

No dia 12/12/2018 a parte protocolou o pedido de recebimento dos valores de forma administrativa o qual foi recebido por meio do protocolo nº 6985/2018 (fl. 08 dos autos físicos), não havendo nos autos comprovação de resposta nos autos Administração Pública quanto ao requerimento, seja ela positiva ou negativa.

Como o protocolo foi feito no período do prazo prescricional, mostra-se devida a aplicação da suspensão da prescrição, como preceitua o parágrafo único do art. 4º do Decreto n 20.910/32, e devido o recebimento dos valores referentes ao período descrito na inicial.

Vejamos o entendimento do E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/32. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM ENCERRAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO TEVE REINÍCIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tem-se por aplicáveis as disposições do Decreto nº 20.910/32 que regula a prescrição de débitos e direitos em desfavor da fazenda pública, sendo inequívoco, no caso, tratar-se de prazo quinquenal. 2. Não obstante os serviços cujos valores pretende a recorrente receber tenham sido prestados em 2012 e ajuizada a presente ação somente em 2020, vê-se que houve formulação de pedido administrativo de pagamento ainda em 2012. 3. Não há nos autos qualquer comprovação de decisão terminativa do referido processo, muito menos notificação da parte interessada acerca do eventual indeferimento administrativo de pagamento. 4. Assim, a ausência de notificação à parte interessada de eventual decisão administrativa negativa impede a fluência do prazo prescricional. 5. Sentença reformada para afastar a prescrição. Recurso conhecido e provido. (TJES. Número: 0000508-35.2020.8.08.0037. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 23/Feb/2024) grifos meus

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar a incidência da prescrição, no mais, mantendo a sentença como proferida.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)